Tribunal: TJDFT
Processo: 0002132-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. CRIME DE MERA CONDUTA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELO ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO ACUSADO. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, a incolumidade da vítima é um bem jurídico tutelado indiretamente, sendo competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para julgar o delito. Descabida a preliminar de incompetência. .
2. Tratando-se de crime de mera conduta, tendo o acusado conhecimento da medida protetiva que havia sido imposta e, ainda assim, tendo optado por descumpri-la, consumado se afigura o delito, com evidente dolo.
3. Em nosso ordenamento jurídico apenas a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, pode determinar a exclusão ou a redução da pena, conforme prevê o art. 28 do CP, conforme preconiza a Teoria do actio libera in causa. Assim, a embriaguez voluntária ou culposa não afasta a culpabilidade do agente.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.